Tribunal: TJSP
Processo: 1501192-71.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501192-71.2019.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
WANDERSON DOS SANTOS FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501192-71.2019.8.26.0536 -Voto no
2
voto número 46.896
Apelação no 1501192-71.2019.8.26.0536
(Proc. no 1076/2019 - 2a Vara Criminal Praia Grande)
Apelante: WANDERSON DOS SANTOS FERREIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 178/182), acrescenta-se que
Wanderson dos Santos Ferreira foi condenado a cumprir as penas de um
(01) ano e treze (13) dias de reclusão, três (03) meses e quinze (15) dias de
detenção e pagamento de quinze (15) dias-multa, fixado o regime prisional
fechado, por ter infringido o artigo 155, § 4°, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso
II, ambos do Código Penal, e artigo 32, caput, da Lei n° 9.605/1998.
Wanderson dos Santos Ferreira apelou, por intermédio da
Defensoria Pública, à fl. 196, que apresentou as razões do inconformismo,
às fls. 209/228, alegando, preliminarmente, nulidade da audiência, em razão
do uso de algemas; no mérito, busca a absolvição do delito de furto, por
insuficiência probatória; alternativamente, pleiteou o afastamento da
qualificadora de escalada, a aplicação das penas-bases nos mínimos legais
e a alteração do regime prisional para o semiaberto, observando-se a
detração penal.
O recurso fora contrariado, às fls. 231/246; e a Procuradoria de
Justiça, às fls. 257/262, opinou por seu improvimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501192-71.2019.8.26.0536 -Voto no
3
2- Preliminarmente, cabe afastar o pedido de nulificação dos
autos, em razão da alegação de uso abusivo e indevido de algemas a que fora
submetido o réu durante a audiência, não se vislumbra qualquer desrespeito à
dignidade do acusado ao restringir sua mobilidade, por meio do uso de algemas,
tampouco foi impossibilitado de exercer plenamente a sua defesa. O Ilustre
Magistrado de primeira instância, à fl. 141, bem fundamento sua decisão de não
dispensar o uso das algemas. Há que se observar que o uso de algemas na
audiência de instrução, não trouxe qualquer prejuízo ao acusado. Assim, a
preliminar deve ser rechaçada.
Afastada a prejudicial obstativa, adentra-se na análise do
mérito, consubstanciado nos elementos de convicção trazidos para os
autos.
A apelação deve ser desprovida.
O MM. Juiz de Direito sentenciante deu adequada solução à lide
analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos os temas
suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação, em essência, de seus
fundamentos.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que o réu praticou os
crimes noticiados nos autos. Segundo os elementos de convicção trazidos ao
processo, Wanderson dos Santos Ferreira, mediante escalada, tentou
subtrair bens do interior do Fórum local, somente não consumando o delito
por circunstâncias alheias à sua vontade. Ainda, nas mesmas
circunstâncias de tempo e lugar, praticou ato de abuso, maus-tratos, contra
animal doméstico.
Interrogado, na fase inquisitiva, manteve-se silente. Em juízo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501192-71.2019.8.26.0536 -Voto no
4
apresentou versão que restou isolada nos autos.
A vigilante do fórum e os guardas municipais sempre que
ouvidos, apresentaram declarações seguras, coerentes e convincentes, não
havendo nenhum motivo para duvidar deles. As provas produzidas são
contundentes e indicam a prática dos crimes pelo recorrente.
O delito de furto foi, pois, comprovado e configurado, sem
dúvida. É evidente que ele, apelante, tentou subtrair bens do fórum,
mediante escalada, conforme a prova oral e material colhidas nos autos.
Nesse ponto, destaca-se que o acusado teria adentrado no local escalando
um cerca metálica, o que não deixaria vestígios, cf. laudo de fls. 136/140. No
mesmo sentido restou devidamente comprovado o crime contra a fauna,
conforme as declarações das testemunhas e descrição do mencionado
laudo pericial. Portanto, a condenação era medida que se impunha.
As penas foram aplicadas com o devido critério e motivação.
Para ambos os delitos, as básicas foram corretamente majoradas na fração de
um sexto (1/6), em razão da conduta social do réu, envolvidos em diversos
delitos
(cf.
fls.
21/33).
Pondera-se que, consoante firme entendimento
jurisprudencial, o período depurador de cinco anos para caracterização da
reincidência não se aplica aos maus antecedentes: “Não há bis in idem ou imposição
de penas perpétuas ao se considerar para fins de maus antecedentes condenações
anteriores já alcançadas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do CP.
Conforme prevê a própria Constituição em seu art. 5o, XLVI, as penas demandam
individualização, e é justificado o tratamento diverso daquele que já ostenta
condenações definitivas prévias em relação ao sentenciado sem qualquer
intercorrência penal anterior. Com efeito, não se podem desconsiderar estas
condenações anteriores, posto que o réu se mostrou inclinado à prática de delitos,
devendo isto refletir em sua pena como circunstância judicial desfavorável. Os maus
antecedentes não desaparecem com o tempo; ao contrário, revelam que os diversos
envolvimentos criminais e suas respectivas punições não foram suficientes para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501192-71.2019.8.26.0536 -Voto no
5
conter o ímpeto do réu ao infringir novamente a lei penal.” (TJSP, Apelação no
0075446-34.2015.8.26.0050, Rel. Diniz Fernando, 1a Câmara de Direito Criminal, j.
em 08/08/2016). Na segunda fase, para o delito de furto, foram exasperadas no
percentual de um terço (1/3), ante a agravante da reincidência em “prática do
crime de delito patrimonial similar com sentença transitada em julgado em
10.03.2014 (fl. 34) e encontra-se em cumprimento de pena (fl. 32)”; para o delito
de maus-tratos, compensou-se a agravante da reincidência com a atenuante da
confissão. Em razão da tentativa do crime de furto, considerando-se o inter
criminis percorrido, foram reduzidas em dois terços (2/3). Por fim, foram
somadas as penas, eis que bem reconhecido o cúmulo material de delitos.
Preserva-se o regime fechado para o início do cumprimento da pena, pois se
trata de réu voltado às práticas criminosas, que recalcitra e não se emenda,
conforme relatado acima; urge-se, então, que se lhe aplique um regime
carcerário mais rigoroso e que se chegue a uma resposta penal justa.
O pedido de detração penal deverá ser redirecionado ao
Juízo da Execução. É que já foi expedida a Guia de recolhimento
provisória (cf. fls. 204/205). Assim, embora a Lei no 12.736/12 determine
que o Juiz da condenação deva considerar a detração quando proferir a
sentença, não revogou o artigo 66, inciso II, alínea “c”, da Lei de Execução
Penal, que atribui ao Juiz da Execução Penal a competência para deliberar
sobre a detração. Portanto, a esta altura, com a guia de recolhimento
provisória expedida, o mais indicado a decidir sobre o referido tema é, de
fato, o Juízo da Execução, por estar apto em aferir o requisito subjetivo
necessário à progressão de regime, evitando-se, ainda, supressão de
instância e violação ao duplo grau de jurisdição (nesse sentido: TJSP
Apelação Criminal no 0104278-48.2013.8.26.0050, 5a Câmara Criminal, Rel.
Des.
JUVENAL
DUARTE,
j.
09/04/2015;
Apelação
Criminal
no
0092152-63.2013.8.26.0050, 13a Câmara Criminal, Rel. Des. DE PAULA
SANTOS, j. 16/04/2015), Aliás, a pretendida detração pode até já ter sido
realizada em sede de execução penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501192-71.2019.8.26.0536 -Voto no
6
Ante o exposto, afastar-se a preliminar arguida e nega-se
provimento à apelação.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR